Tribunal: TJDFT
Processo: 0721280-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 234891023, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0705840-92.2025.8.07.0004, proposta por VICTOR BATISTA MAGALHAES (agravado/autor), que deferiu o pedido tutela de urgência, no seguinte sentido: "(...) É o caso de se conceder a tutela provisória de urgência, já que presentes os requisitos autorizadores da medida (CPC, art. 300). A probabilidade do direito se mostra presente diante do disposto no parágrafo 1o do art. 3o da Lei Federal no 12.990/2014 que prevê: Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Não bastasse, no próprio edital do certame consta a previsão no item 5.2.2 alínea “a” (ID 234813307 - Pág. 13) que os candidatos que se autodeclararem negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação do concurso, trecho este que exatamente prestigia a norma do parágrafo 1o do art. 3o da Lei Federal no 12.990/2014. Ao contrário, é desarrazoada a previsão editalícia que determina a eliminação do concurso de candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação (item 5.2.5.7, alínea “c” – ID 234813307 - Pág. 15), já que tal candidato ainda deveria continuar disputando na modalidade de ampla concorrência, no que se sobrepõe a cláusula do edital 5.2.2, alínea “a” – ID 234813307 - Pág. 13, em face da cláusula 5.2.5.7, alínea “c” – ID 234813307 - Pág. 15. Igualmente desarrazoado que o candidato seja eliminado do certame por não comparecer ao procedimento de heteroidentificação, mas que continue concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso não seja confirmada a autodeclaração no procedimento de heteroidentificação (item 5.2.5.7.1), ou seja, se comparecer e não se confirmar a autodeclaração continua concorrendo, mas se não comparecer é eliminado sumariamente, o que inadmissível, já que os efeitos em ambas as circunstâncias seriam os mesmos, a falta de confirmação da autodeclaração. Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, sobretudo porque o candidato comprova a classificação na 3a posição para ampla concorrência (ID 234813308 - Pág. 1), quando o edital prevê a classificação de até 69 candidatos para cadastro de reserva nesta modalidade (Cargo 3 do quadro analítico do item 4.1 do Edital – ID 234813307 - Pág. 7), o que lhe garantiria permanecer em tal cadastro de reserva nas vagas de ampla concorrência e não de ser eliminado. A medida pretendida é plenamente reversível, eis que em caso de improcedência a posição no certame poderá ser repassada ao candidato aprovado seguinte. Em abono o julgado de caso semelhante: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO PERANTE A BANCA EXAMINADORA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE. PERMANÊNCIA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese em que o candidato foi excluído do concurso por não ter comparecido perante a banca examinadora a fim de ser submetido ao procedimento de verificação da sua autodeclaração de condição de negro. 2. A reserva de vagas a negros e pardos no âmbito da administração pública federal deve observar o disposto na Lei no 12.990/2014, cuja previsão de exclusão do certame somente se aplica em caso de constatação de declaração falsa e não quando o candidato apenas deixa de comparecer à etapa de verificação prevista no Edital, permanecendo o seu direito de continuar no certame na condição de não cotista. 3. É indevida a eliminação de candidato que, embora tenha se autodeclarado preto ou pardo para concorrer às vagas reservadas em concurso público, foi desclassificado por comissão avaliadora, desde que obtenha desempenho suficiente para figurar na lista geral de aprovados. (AC 0073757- 85.2016.4.01.00.000 OAB/UF, Rel. Juíza Federal Nome(conv.), Quinta Turma, e-DJF1 de 19/12/2018) 4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. (AMS 1009098-79.2018.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL Nome, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 29/10/2019 PAG.) Por fim, destaco que prejudicado o pedido alternativo. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar às rés que reintegrem imediatamente o autor no concurso público, que concorre ao cargo de Analista de Previdência Complementar, Área 3: Previdência, da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – FUNPRESP-EXE, Edital no 1, de 29 de novembro de 2024, com o direito de concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, com base nas notas obtidas nas provas objetiva e discursiva, suspendendo-se sua eliminação, mantendo o seu direito de permanecer classificado no certame, caso as notas sejam suficientes para tal condição. Noutro giro, diante das peculiaridades do feito e zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se a parte ré, com urgência e em regime de plantão, do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Confiro a presente decisão força de mandado.(...)" O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 72286688), sustenta, em síntese, que o edital previa, de forma clara, a obrigatoriedade da participação na etapa de heteroidentificação para todos os candidatos autodeclarados negros, sendo legítima a exclusão do certame, inclusive da ampla concorrência, diante da inobservância da norma editalícia. Alega que o perigo de grave lesão e de difícil reparação encontra-se no efeito multiplicador de decisões como a recorrida, haja vista que os candidatos que não compareceram ao procedimento de heteroidentificação e, consequentemente foram eliminados do certame, com base na decisão recorrida, poderiam ajuizar demandas objetivando retornar ao certame. Argumenta que a autodeclaração não é suficiente para garantir a concorrência às vagas destinadas aos cotistas negros, sendo legítima a adoção do procedimento de heteroidentificação. Defende a legalidade da eliminação do agravado diante da sua ausência no procedimento de verificação da condição declarada, tendo em vista que as regras editalícias foram antecipadamente publicadas e que o Edital é a lei que regula o concurso, sendo, por isso, de fiel observância para as partes envolvidas. Assevera acerca da impossibilidade de intervenção do poder judiciário no mérito administrativo. Sustenta que “determinar o retorno do Agravado ao certame, apesar de sua inaptidão na fase de procedimento de heteroidentificação, substituindo a conclusão da Banca Examinadora, a decisão agravada, invadiria o mérito administrativo, em clara violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal; ao caput do art. 926 e ao inciso III do art. 927 do CPC” (ID 72286688, pag. 34). Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão do juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência da parte agravada. Preparo (ID 72310233). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da tutela de urgência para suspender a decisão do juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência da parte agravada. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas, uma vez que controvérsia posta nos autos diz respeito exclusivamente à exclusão do candidato da lista da ampla concorrência. O artigo 3o da Lei no 12.990/2014 e artigo 3o, §2o, da Lei 15.142/2025, dispõe expressamente que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, a ausência ao procedimento de heteroidentificação implica a perda do direito às vagas reservadas, mas não àquelas da ampla concorrência. Portanto, nesta analise perfunctória, não verifico prova inequívoca da verossimilhança do direito apto a fundamentar a tutela antecipada pretendida. Assim, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora